Tribunal: STF
Processo: HC 219320
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo William Moreira de Lima, em favor de Vinicius Torraque Novaes, contra decisão proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT) do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 760.370 - SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 24-A, “caput”, da Lei nº 11.340/06 e 147, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por cinco vezes, na forma do artigo 71, ambos os delitos na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 6 meses e 16 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos. (eDOC 21, p. 28)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ alegando, em, suma, ilegalidade na dosimetria da pena.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que a fração da continuidade delitiva teria sido fixada de forma desproporcional.



    Ademais, postula o reconhecimento da detração na sanção já cumprida e, consequentemente, o abrandamento ao regime aberto.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.



    Isso porque conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional.



    No que se refere à individualização da reprimenda, entendo que o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



    Ao confirmar a condenação, o TJSP consignou o seguinte:



    “No que concerne à dosimetria da pena pelos crimes de ameaça, nada a acrescentar, porquanto no primeiro momento foi adequadamente fixada 2/3 (dois terços) acima do mínimo legal, uma vez que “o acusado perpetrou os crimes invadindo as contas privadas de ambas as vítimas em suas redes sociais com o intuito de amedrontá-las e denegrir suas imagens.



    Além disso, pelo relato de ambas em juízo, as consequências psicológicas dos crimes foram extremamente gravosas, resultando em traumas emocionais demonstrados durante as narrativas em juízo”, no segundo momento foi corretamente exasperada em 1/6 (um sexto), ante a circunstância agravante prevista na alínea “f” do inciso II do artigo 61 do Código Penal, enquanto no terceiro momento, em razão da “continuidade delitiva”, a pena foi escorreitamente aumentada em 2/3 (dois terços), “considerando que foram praticados, no mínimo, por cinco vezes, conforme se depreende dos autos, especialmente das narrativas das vítimas em juízo”, pelo que foi tornada definitiva em 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção.



    No que concerne à dosimetria da pena pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, igualmente, nada a acrescentar, porquanto no primeiro momento foi adequadamente fixada 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, “considerando o modo pelo qual o crime foi praticado, mediante o uso de automóvel e arrombamento do portão da residência da vítima Simone Cristina dos Santos Izidro, não somente uma mas duas vezes, conforme se depreende do relato das vítimas em juízo, a indicar especial reprovabilidade da conduta e periculosidade acentuada por parte do acusado", no segundo momento foi reduzida em 1/6 (um sexto), uma vez que a douta magistrada sentenciante reconheceu a confissão parcial como circunstância atenuante, mas trata-se de recurso exclusivo da defesa, enquanto no terceiro momento foi mantida no mesmo patamar, à míngua de causas alteradoras, pelo que foi tornada definitiva em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.



    (…)



    Adequado o regime intermediário imposto, em face das mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificaram a fixação das penas bases acima do mínimo legal. (eDOC 22)



    Destarte, dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista ter sido individualmente responsabilizado e condenado, de modo que não se justifica a concessão da ordem.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. OBSTÁCULO À REVISÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL APLICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC-AgR 187.593, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 31.8.2020)



    Por fim, quanto a detração e possível progressão de regime de cumprimento de pena, a questão deverá ser analisada pelo juízo da execução, como bem pontuado pelo Tribunal de origem. Para tanto assentou:



    “Por fim, inviável o pedido de detração em sede de apelação, pois, apesar de o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, dispor que o tempo de prisão provisória deva ser computado para fim de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução analisar melhor a questão, por deter mais informações sobre o apelante, como a análise do requisito subjetivo”. (eDOC 22)



    Diante do exposto e nos limites cognitivos desta via, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal para concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente